Tribunal: TJPA
Processo: 0013476-38.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013476-38.2014.8.14.0006

APELANTE: HEITOR DE SOUZA FREITAS FILHO - ME

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FABIO DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. DESCABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. É VÁLIDA A CITAÇÃO POR HORA CERTA QUE ATENDE AOS DITAMES DOS ARTIGOS 252 A 254 DO CPC. CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO SÓCIO E CORRÉU. PESSOA JURÍDICA CITADA. INEXIGÍVEL REPETIÇÃO DO ATO. PESSOA JURÍDICA QUE INEQUIVOCAMENTE TOMOU CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA. PRECEDENTES. ART. 248, § 2º DO CPC QUE DISPÕE SER POSSÍVEL A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HEITOR DE SOUZA FREITAS FILHO - ME
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
FÁBIO DA SILVA PINTO
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3733018 - Pág. 1/4):

“
Ex positis, considerando as razões antecedentes, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos elencados na inicial para:

1- Declarar rescindido o contrato de empreitada por preço global realizado entre Fábio Silva Pinto e Heitor de Souza Freitas Filho-ME;

2- Condenar as requeridas, solidariamente, a pagar ao requerente a importância de R$-15.602,98 (quinze mil, seiscentos e dois reais e noventa e oito centavos), à título de restituição, corrigidos monetariamente pelo índice INPC, além de juros legais de 1% ao mês, devidos desde a citação

JULGO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS.

Condeno o réu nas custas e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizada da mesma forma que a verba principal (art. 20, §3°, do CPC).

Na hipótese de interposição de recurso, intime-se, via diário de justiça, a parte contrária, através de seu advogado constituído, a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.

Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação.

Caso o prazo transcorra sem protocolização cias contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação.

Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao LIBRA.”.

Inconformada, atuando como curadora especial da parte ré, a Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação (Num. 3733019 - Pág. 1/7), alegando em suma, que houve nulidade da citação por hora certa realizada à pessoa jurídica, em suposta afronta ao devido processo legal.

Assim, afirma que diante disso, a sentença seria nula por não ter respeitado a norma processual. Ao final, requer o provimento recursal, para que seja anulada a sentença recorrida.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou Contrarrazões (Num. 3733019 - Pág. 9), deixando o prazo transcorrer
in albis
.

O então relator, Des. José Torquato Araújo de Alencar, recebeu a apelação em ambos os seus efeitos, na forma do art. 1.012,
caput
, do CPC (Num. 9558316 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, em razão de suposta nulidade da citação por hora certa da pessoa jurídica ré, o que tornaria a sentença igualmente nula.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que o autor ajuizou a ação (Num. 3732961 - Pág. 4/24), juntando documentos (Num. 3732961 - Pág. 25 a Num. 3732962 - Pág. 38).

Posteriormente, o juízo
a quo
proferiu Despacho de ‘cite-se’ (Num. 3732963 - Pág. 1), sendo expedidos os Mandados de Citação (Num. 3732963 - Pág. 3 e Num. 3732963 - Pág. 7), que retornaram com as seguintes Certidões (Num. 3732963 - Pág. 5 e Num. 3732963 - Pág. 9):

“
CERTIFICO
, em virtude das atribuições a mim conferidas por lei, que em cumprimento ao Mandado n°
2014.04854817-63
, oriundo do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível desta Comarca de Ananindeua (PA), que
DEIXEI DE PROCEDER A CITAÇÃO
de
HEITOR DE SOUZA FREITAS ME
, pois não localizei a Loja B-01 na WE-36 das Cidade Nova IV, V, VIII. Ato contínuo, na Rod. Mário Covas, também não localizei o n° 225 e nas imediações ninguém conhece a parte.
O REFERIDO ÉVERDADE EDOU FÉ
.”.

“Certifico as atribuições que me foram conferida por lei, em cumprimento ao Presente mandado, expedido pelo MM Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Ananindeua. Dirigi-me ao Rodovia Mario Covas 225, bloco 1 A, APTO 12, e lá estando, deixei de citar o Réu HEITOR DE SOUZA FREITAS, por não morar mais no referido endereço, conforme informação da proprietária que comprou a casa em novembro, Jorgina Pereira, também me dirigi a we 36, 01, na cidade nova 04, e funciona um consultório dentário.”.

A secretaria do juízo proferiu Ato Ordinatório (Num. 3732963 - Pág. 10), intimando a parte autora para se manifestar sobre as informações prestadas pelo Oficial de Justiça. Então, as partes informaram novo endereço (Num. 3732964 - Pág. 1), tendo o juízo
a quo
determinado renovação das diligências (Num. 3733015 - Pág. 1), sobrevindo a Certidão com citação por hora certa da parte ré,
in verbis
:

“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, e em referência ao Mandado n.º 2016.00420326-82 • Processo n.º 0013476-38.2014.814.0006, expedido pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que me dirigi pela primeira vez ao local no dia 16.02.2016, e não consegui atendimento no local; retornei pela parte da tarde no mesmo dia e novamente o local parecia vazio, tendo o porteiro Jadson Tales Maciel (vigia terceirizado), afirmado que não sabia dar informações. Retornei uma terceira vez no dia 17.02.2016 e falei com a Sra. Maria de Freitas, a qual informou que a pessoa apontada não se encontra no local, não sabendo dizer qual o telefone de contato ou endereço profissional do mesmo. Ato contínuo, solicitei que transmitisse o recado de que eu retornaria no dia de hoje a fim de realizara citação por hora certa, devendo o mesmo permanecer no local para que o ato se desse pessoalmente, o que não ocorreu apesar do recado haver sido dado, motivo pelo qual CITEI POR HORA CERTA HEITOR DE SOUZA FREITAS FILHO, NA PESSOA DA SRA. MARIA DE FREITAS, deixando esta última ciente do inteiro teor do mandado bem como do prazo assinalado para defesa, momento em que exarou sua nota de ciente na costa do mandado. Ante todo o exposto, devolvo os presentes autos para ulteriores de direito. O referido é verdade e dou fé.”

Ademais, houve envio de Carta com AR (Num. 3733015 - Pág. 8/10) e mesmo assim não houve apresentação de contestação, conforme Certidão (Num. 3733015 - Pág. 11), posteriormente, decretando-se à revelia (Num. 3733015 - Pág. 13).

Houve apresentação de Contestação por Negativa Geral (Num. 3733016 - Pág. 1) e despacho saneador (Num. 3733017 - Pág. 1). Então, o autor postulou pelo julgamento antecipado da lide (Num. 3733017 - Pág. 2), sobrevindo a sentença recorrida (Num. 3733018 - Pág. 1/4).

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a nulidade da citação por hora certa alegada pela recorrente, quer em razão de ter se dado na pessoa da Sra. Maria de Freitas, quer por ter sido realizada com o nome da pessoa física e não jurídica. Explico.

Com efeito, é importante que se diga inicialmente, que a citação por hora certa foi realizada de maneira escorreita. A citação por hora certa deve ocorrer quando o oficial de justiça comparece por duas vezes ao endereço do réu e verifica indícios de ocultação,
vide
o que prevê o CPC:

Art. 252.
Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Parágrafo único.
Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Art. 253.
No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.

§ 1º
Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.

§ 2º
A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.

§ 3º
Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.

§ 4º
O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia.

Art. 254.
Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.

A citação por hora certa possui os seguintes requisitos: (i) que o citando, após ter sido procurado por 2 (duas) vezes em seu domicílio ou residência, não tenha sido encontrado (requisito objetivo); (ii) que haja suspeita de ocultação (requisito subjetivo). Além disso, o citando deve ser intimado da citação ficta, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, mediante carta, telegrama ou correspondência eletrônica.

Nos autos, verifica-se que foram realizadas diligências, em dias e horários diferentes, no endereço em que reside o réu, restando infrutífera a tentativa de citação. Havendo indícios de ocultação, o Oficial de Justiça entendeu por bem realizar a citação por hora certa (Num. 3733015 - Pág. 7).

O ato citatório ocorreu na pessoa da Sra. Maria de Freitas, pois o Oficial de Justiça, após ir duas vezes até o local e solicitar que esta transmitisse o recado de que retornaria a fim de realizar citação por hora certa, devendo o réu permanecer no local para que o ato se desse pessoalmente, este se ocultou pela terceira vez. Vê-se ainda, que posteriormente fora enviada a Carta com AR ao mesmo endereço.

Logo, não há que se falar em nulidade da citação
in casu,
tendo em vista que se podem observar todos os requisitos de validade previstos na legislação pátria processual, devidamente cumpridos.

Vejamos o entendimento da jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CITAÇÃO COM HORA CERTA - REQUISITOS PREENCHIDOS
- CRÉDITO ORIUNDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TARD) - QUITAÇÃO - PROVA - AUSÊNCIA.
Uma vez certificado pelo Oficial de Justiça a frustração na tentativa de cumprir o mandado citatório por duas vezes, aliado à certidão informando acerca da suspeita de ocultação, tem-se por atendidos os requisitos aptos à citação ficta, pelo que não há falar em nulidade do ato.
Inexistindo nos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, deve a empresa ré suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação de pagar pelo fornecimento de energia elétrica contratada. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.142050-5/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da sumula em 12/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS PREENCHIDOS.

I. A citação por hora certa, para sua regularidade, exige dois requisitos distintos: a ocorrência de duas diligências frustradas para a localização do citando e a desconfiança do oficial de justiça de que o requerido esteja se ocultando maliciosamente.
II. In casu, denota-se que todas as tentativas de citação da empresa recorrida restaram frustradas, sempre pela razão do representante da empresa não se encontrar presente (eventos nº 78, 97 e 103).
Assim, percebe-se estarem os requisitos para citação por hora certa a empresa agravada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00657260920208090000, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DE VISITAS.
CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 254 DO CPC.
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA. MERA FORMALIDADE.
1. É válida a citação por hora certa que atende aos ditames dos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 254 do CPC, basta o envio da notificação ao citado para considerar aperfeiçoada a formalidade legal exigida após a citação por hora certa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07114416720208070000 - Segredo de Justiça 0711441-67.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 22/07/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, igualmente não merece prosperar o argumento de que haveria nulidade, pois a citação por hora certa certificada pelo Oficial de Justiça teria sido em nome da pessoa física e não da jurídica.

Isso porque, observado o Mandado de Citação (Num. 3733015 - Pág. 5), vê-se que consta como requerido, HEITOR DE SOUZA FREITAS - ME, portanto, a pessoa jurídica, que estava sendo representada por seu sócio, o Sr. HEITOR DE SOUZA FREITAS FILHO.

Assim, a par do teor do próprio mandado entregue na Citação realizada, deve-se concluir, de forma inequívoca, que o representante legal da pessoa jurídica estava plenamente ciente da demanda ajuizada, também em face da pessoa jurídica.

Deste modo, não há que se falar em nulidade da citação da pessoa jurídica, razão pela qual todos os efeitos decorrentes da revelia devem ser mantidos, tal como ocorrido no processo.

Sobre o tema, vide os seguintes precedentes jurisprudenciais, assim ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DOS COEXECUTADOS CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIMENTO – O CORRÉU PESSOA FÍSICA, SÓCIO DA CORRÉ PESSOA JURÍDICA, FOI PESSOALMENTE CITADO. DESTE MODO, CONCLUI-SE QUE A PESSOA JURÍDICA, INEQUIVOCAMENTE, "TOMOU CONHECIMENTO" DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA
- PRECEDENTE – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA REVELIA QUE DEVEM SER MANTIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22253417820218260000 SP 2225341-78.2021.8.26.0000, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 28/10/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO SÓCIO ADMINISTRADOR E CORRÉU - PESSOA JURÍDICA CITADA - INEXIGÍVEL REPETIÇÃO DO ATO PARA QUE TAL SE DÊ NA SEDE DA EMPRESA - CITAÇÃO NA PESSOA DE REPRESENTANTE LEGAL QUE NÃO É PRESUMIDA, MAS PESSOAL
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA RECONHECER A VALIDADE DA CITAÇÃO NA PESSOA DO SÓCIO ADMINISTRADOR." (TJSP. 2102670-92.2017.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, julgado em 05/09/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
– CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO – POSSIBILIDADE
– SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS CREDORES – DECISÃO MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos do art. 248, § 2º do CPC, é possível a citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio administrador.
Não se admite a suspensão da execução e a pretensão de prorrogar o prazo para opor embargos à execução, sem a concordância do credor, porquanto a execução se move em seu benefício. (TJ-MS - AI: 40007380720228129000 Campo Grande, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

Destarte, uma vez citado o sócio, ao qual está afeto o poder e o dever de representar a pessoa jurídica, resta indubitável que essa também tomou conhecimento inequívoco do processo, validamente realizada a citação da empresa desde que houve a citação por hora certa do sócio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/05/2024